Tribunal: CARF
Processo: 10480.009785/2002-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.009785/2002-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.689 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA (SUCESSORA DE ESPOSENDE
CALCADOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
DÉBITOS LANÇADOS EM REVISÃO DE DCTF. COMPROVAÇÃO DE
QUITAÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando inexistem elementos fáticos que possam
contradizer o que foi apurado pela unidade de origem,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto por PAQUETÁ CALÇADOS LTDA
(Sucessora de ESPOSENDE CALCADOS LTDA) contra acórdão que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra auto de infração lavrado pela DRF/Recife.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.009785/2002-54
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.689 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009785/2002-54

Trata o presente processo do auto de infração de fls. 09 e ss, através do qual fora
consubstanciada exigência relativa ao imposto de renda retido na fonte – IRRF, ano-
calendário 1998.
O lançamento, realizado eletronicamente, fundou-se na inexistência e/ou insuficiência
de pagamentos informados em DCTF. O enquadramento legal é o que consta do auto de
infração. Os valores lançados são os seguinte:

Cientificada do lançamento, a interessada interpôs, em 10/07/2002, a impugnação de fls.
03 e ss, alegando, em síntese, que efetuou os pagamentos correspondentes aos débitos
exigidos. As fls. 75, consta despacho de reconhecimento da tempestividade da
Impugnação.
Recebida a impugnação, a DERAT-SP procedeu à Revisão do Lançamento, tendo sido
localizados pagamentos que reduzem o lançamento original da seguinte forma:
IRRF - AC 1998 - Fls. 69

A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA
INTERNA.
DCTF.
COMPROVAÇAO
PARCIAL
DE
RECOLHIMENTOS. Exonera-se o lançamento na parte devidamente comprovada na
impugnação, referente a recolhimentos inicialmente não identificados na lavratura do
Auto de Infração.
AUDITORIA INTERNA. DCTF. MULTA ISOLADA. INAPLICABILIDADE. Com a
entrada em vigor da Lei n.o 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o
9.430/96, não há mais sustentação legal para a exigência da multa de ofício isolada.
Inteligência do art. 106 do CTN, que determina a aplicação a ato pretérito não
definitivamente julgado a lei que deixe de defini-lo como infração ou lhe comine
penalidade menos severa.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.689 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009785/2002-54

Crédito Tributário Mantido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo expressamente tomou por base a
mencionada revisão do lançamento efetuada pela unidade de origem para afastar a parte dos
débitos incluídos na autuação e reduzir a exigência na mesma conformidade.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, meramente,
transcreve na íntegra o conteúdo da impugnação que elenca os fatos ocorridos no pagamento ou
compensação dos débitos contidos no auto de infração. Não empreende, contudo, nenhuma
contestação específica contra as razões expostas pela unidade origem (e subscritas pela DRJ)
para a não concordância com a quitação da parte dos débitos mantida. Apresenta, apenas,
considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a instância a quo tomou por base a revisão procedida pela
unidade de origem para acatar parcialmente as alegações inseridas na impugnação. Assim, as
seguintes razões motivaram o não reconhecimento da totalidade dos argumentos deduzidos pela
interessada (fls. 75):
2. Em sua defesa, alega que os pagamentos foram efetuados, anexando cópias de
DARF.
3. Os pagamentos mencionados no item 2, passíveis de alocação, foram alocados,
resultando na confirmação da revisão em lançamento parcialmente procedente,
conforme extrato de fl. 65. Porém, os pagamentos de valor R$ 38.177,99 (fl. 49) e R$
19.080,00 (fl. 53), não foram alocados ao auto de infração porque já estão alocados à
débitos do ano de 1997, conforme telas de fls. 59 a 62. E a compensação alegada pelo
interessado, no item 1.1 de sua impugnação e documentos de fls. 31 a 35, não foi
efetivada, pois o pagamento supostamente a maior, feito através do DARF de fl. 31, não
possui saldo disponível para alocação, conforme demonstra as telas de fls. 63 e 64.
Contra essas considerações, a empresa nada contradisse. Fincou-se, tão somente,
na mera transcrição daquilo que já havia alegado e no princípio da verdade material.
Nesse contexto, até pela inexistência de elementos fáticos que possam contradizer
o que foi apurado pela unidade de origem, não vejo como não concordar com o quanto já
decidido.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.689 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009785/2002-54

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital